Tribunal: TRF3
Processo: 5005255-69.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
207/549)

5005255-69.2021.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005255-69.2021.4.03.6183

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELINA CAPRARO FOGO - SP281125-A

APELADO: EDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CELINA CAPRARO FOGO - SP281125-A

Ementa

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA PROGRAMADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra o acórdão que conheceu de parte da apelação por ela interposta e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento e que negou provimento ao recurso do INSS, fixando de ofício os consectários legais.

II. Questão em discussão

2. (i) Presença das hipóteses que autorizam o provimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Somados todos os períodos comuns e especiais, estes, devidamente convertidos, totaliza a parte autora 41 (quarenta e um) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de tempo de contribuição até a data de entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 09.03.2017) e perfez mais de 97 (noventa e sete) pontos.

4. Destarte, a parte autora faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição, com valor calculado na forma prevista no art. 29-C, da Lei no 8.213/91, a partir da data de entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 09.03.2017), com efeitos financeiros a partir da citação.

5. Embargos declaratórios opostos com caráter infringente.

IV. Dispositivo.

6. Embargos de declaração acolhidos em parte.

_________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005255-69.2021.4.03.6183

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELINA CAPRARO FOGO - SP281125-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CELINA CAPRARO FOGO - SP281125-A

APELADO: EDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra o v. acórdão que conheceu de parte da apelação por ela interposta e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento e que negou provimento ao recurso do INSS, fixando de ofício os consectários legais.

O embargante alega, em síntese, a ocorrência de vícios no aresto ao argumento que o tempo de contribuição total não reflete os períodos contributivos acolhidos administrativa e judicialmente.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes a fim de que lhe seja concedido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, sem a incidência de fator previdenciário, a partir da data de entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 09.03.2017).

Oportunizada vista à parte contrária, retornaram os autos sem as contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Assiste parcial razão ao embargante.

Assim, somados todos os períodos comuns e especiais, estes, devidamente convertidos, totaliza a parte autora 41 (quarenta e um) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de tempo de contribuição até a data de entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 09.03.2017) e perfez mais de 97 (noventa e sete) pontos.

Restaram atendidos pela parte autora, ainda, os requisitos da qualidade de segurado (art. 15 e seguintes da Lei no 8.213/91) e carência para a concessão do benefício almejado (art. 24 e seguintes da Lei no 8.213/91).

Acrescenta-se, ainda, que a Medida Provisória n. 676, de 17.06.2015 (D.O.U. de 18.06.2015), convertida na Lei n. 13.183, de 04.11.2015 (D.O.U. de 05.11.2015), inseriu o artigo 29-C na Lei n. 8.213/91 e criou hipótese de opção pela não incidência do fator previdenciário, denominada "regra 85/95", quando, preenchidos os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição, a soma da idade do segurado e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, for: a) igual ou superior a 95 (noventa e cinco pontos), se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta e cinco anos; b) igual ou superior a 85 (oitenta e cinco pontos), se mulher, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta anos.

Desta forma, considerando que a parte autora totalizou pontuação superior a 95 (noventa e cinco) pontos, o benefício deve ser implementado de acordo com a Lei 9.876/99, sem a incidência do fator previdenciário.

Destarte, a parte autora faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição, com valor calculado na forma prevista no art. 29-C, da Lei no 8.213/91, a partir da data de entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 09.03.2017).

Consoante já ressaltado por ocasião do julgamento do recurso de apelação, os meios de prova apresentados pela parte autora continham divergências e não se mostravam idôneos o suficiente para comprovar a especialidade do labor, o que demandou a produção de prova pericial. Neste contexto, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser mantido na data de citação.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração para, com efeitos infringentes, conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, sem a incidência de fator previdenciário, com efeitos financeiros a partir da citação, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

EMENTA

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA PROGRAMADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra o acórdão que conheceu de parte da apelação por ela interposta e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento e que negou provimento ao recurso do INSS, fixando de ofício os consectários legais.

II. Questão em discussão

2. (i) Presença das hipóteses que autorizam o provimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Somados todos os períodos comuns e especiais, estes, devidamente convertidos, totaliza a parte autora 41 (quarenta e um) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de tempo de contribuição até a data de entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 09.03.2017) e perfez mais de 97 (noventa e sete) pontos.

4. Destarte, a parte autora faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição, com valor calculado na forma prevista no art. 29-C, da Lei no 8.213/91, a partir da data de entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 09.03.2017), com efeitos financeiros a partir da citação.

5. Embargos declaratórios opostos com caráter infringente.

IV. Dispositivo.

6. Embargos de declaração acolhidos em parte.

_________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão